Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. EMENDA À INICIAL. LIBERAÇÃO DE NUMERÁRIO AO MUTUÁRIO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Nos termos do disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é o remédio processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, com crédito comprovado por documentação escrita, sem eficácia de título executivo, rendendo ensejo à expedição de mandado judicial de pagamento para a satisfação do crédito.
2. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
3. Documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito. 3.1 A prova escrita a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil corresponde àquele documento capaz de infirmar o convencimento do Magistrado e que revela, de forma razoável, a existência da obrigação.
4. No caso concreto, a documentação apresentada permite aferir que os dados essenciais para o ajuizamento da ação monitória estão presentes, porquanto há nos autos documento comprobatório da realização do empréstimo, com o apontamento da forma exata de pagamento, contexto que dá pleno atendimento ao que dispõe o artigo 700, caput e § 2o do Código de Processo Civil. 4.1. O adimplemento de metade das parcelas condizentes com negócio narrado pela autora denota a aquiescência do devedor com a contratação. Eventual negativa de contratação ou indisponibilização do valor contratado poderá ser arguido pelo réu, como matéria de defesa.
5. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o), evitando-se propositura de nova ação, com a mesma finalidade.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.